Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESPESAS HOSPITALARES. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. QUEIMADURA. CURATIVO À VÁCUO. DESPESA NÃO COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE COBRANÇA. EQUÍVOCO DO HOSPITAL NO FATURAMENTO. EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. PROTESTO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação estabelecida entre o paciente e o hospital privado é regida pelas leis de defesa do consumidor, aplicando-se sem restrições as normas que disciplinam essa espécie de contrato, inclusive as vedações das práticas abusivas.
2. As despesas hospitalares não cobertas pelo plano de saúde podem ser cobradas do paciente ou do seu responsável, desde que tenham sido informadas expressa e previamente à prestação do serviço. Exige-se também que o hospital observe corretamente o procedimento de autorização e faturamento perante a operadora do plano.
3. Se o paciente foi admitido na emergência com autorização do plano de saúde, e recebeu o atendimento inicial devidamente coberto, razoável a expectativa de que os serviços seriam custeados pelo plano. Eventual ausência de cobertura deveria ter sido previamente informada ao consumidor.
4. Na hipótese, além de não ter informado o paciente sobre a inexistência de cobertura do curativo à vácuo, o hospital ainda cometeu equívoco no preenchimento das guias de cobrança e perdeu o prazo para que a cobrança fosse analisada pelo plano de saúde.
5. É indevida a cobrança contra o consumidor do serviço (curativo à vácuo) cuja cobertura foi recusada sem a informação necessária e oportuna ao usuário.
6. O plano de saúde de autogestão - cuja relação com o beneficiário não é regida pelo CDC (Súmula 608 do STJ) - não responde perante o usuário pela falha exclusiva do hospital que não prestou as informações necessárias ao consumidor e não observou os procedimentos e prazo de cobrança do procedimento.
7. "Em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova" (AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
8. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 5.000,00. Isso porque o paciente foi atendido e o tratamento realizado adequadamente pelo hospital, remanescendo o dano do protesto injusto. Nessas circunstâncias, o valor de R$ 3.000 traduz melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação da compensação pelos danos morais.
9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da Rede D’Or São Luiz para reduzir a compensação do dano moral para R$ 3.000 (três mil reais). Provido o da Postal Saúde para julgar improcedente o pedido contra ela deduzido.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.